Tribunal: TJMT
Processo: 0011779-06.2013.8.11.0004
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011779-06.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WILLIAN FERREIRA BASTO (APELANTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (VÍTIMA), DENUBES RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 947.307.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLEURY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 370.960.601-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO TAKISHITA MARTINS DA FONSECA - CPF: 941.550.971-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – “OPERAÇÃO PRIMEIROS PASSOS” – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGADA A NULIDADE DA PERÍCIA DE VOZ – PRECLUSÃO – LAUDO NÃO IMPUGNADO AO TEMPO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – OBJETIVADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPARADAS EM PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS JUDICIALIZADAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA QUE CORROBORAM A CENA DO DELITO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REQUERIDA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE COM PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. A
s nulidades ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas oportunamente, até antes da apresentação das alegações finais, sob pena de preclusão.

2. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando os elementos de cognição reunidos ao longo da persecução penal apontarem em sentido contrário, havendo prova documental corroborada por prova oral judicializada, sobretudo a interceptação telefônica e os depoimentos dos investigadores de polícia, que corroboram a cena do delito.

3. Nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, deve ser fixado o regime inicial fechado para o réu reincidente condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Willian Ferreira Basto
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Inconformada, a defesa suscita a nulidade da perícia de voz realizada, ante a parcialidade das peritas nomeadas para a realização do exame técnico, suscitando a consequente desconsideração do respectivo laudo.

No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas, ao fundamento de que não foi encontrada droga com o acusado, mas somente com o corréu, sem perder de vista que não havia tempo hábil para a atuação policial entre a ligação interceptada e a prisão em flagrante delito, circunstância que traz descrédito aos depoimentos dos policiais.

Por fim, almeja a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Em contrarrazões, a acusação refuta as alegações postas, dando pela desnecessidade de reforma da sentença.

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR: NULIDADE DA PERÍCIA DE VOZ

A defesa suscita a nulidade da perícia de voz realizada, ante a parcialidade das peritas nomeadas para a realização do exame técnico, suscitando a consequente desconsideração do respectivo laudo.

Inviável o acolhimento da pretensão.

Inicialmente, vale destacar que o pedido de realização de perícia para identificação das vozes dos interlocutores das conversas telefônicas interceptadas não encontra qualquer previsão na Lei n.o 9.296/1996.

A realização dessa prova técnica, via de regra, carece de razoabilidade, salvo algum indício de interferência ilegal no registro dos áudios (como trucagens, montagens ou transcrições equivocadas), hipótese essa nem ao menos ventilada pela defesa técnica ou pelos réus em suas respectivas autodefesas.

A perícia nas vozes ou conversações telefônicas, ou mesmo a transcrição de todos os diálogos interceptados, não constituem, na maior parte das vezes, providências interessantes ao deslinde da persecução penal, salvo a existência de fundados indícios de equívoco do terminal interceptado, erro quanto às pessoas que utilizam o referido terminal, ou alteração nos registros de áudio ou nas transcrições das degravações, que se evidenciem prejudiciais às partes.

Ademais, nessa linha de compreensão, o colendo Tribunal da Cidadania entende “
ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto
”, pois o magistrado é o destinatário da prova e, a ele, nos termos do artigo 400, § 1o, do Código de Processo Penal, cabe indeferir as diligências que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, incluindo-se aí o pedido infundado de perícia de voz (nesse sentido: STJ. Quinta Turma. AgRg no REsp 1322181/SC. Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Julgado em 12/12/2017. DJe 18/12/2017; e STJ. Sexta Turma. REsp 1501855/PR. Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 30/05/2017).

Na vertente hipótese, consoante informação contida no Ofício n.o 490/14 (id. 17711474, p. 02/03), à época da produção da prova, a unidade de Perícia Oficial e Identificação Técnica em Barra do Garças encontrava-se impossibilitada de realizar perícia oficial de reconhecimento de voz, diante da ausência de perito oficial especializado, motivo por que houve a nomeação de 02 (duas) pessoas idôneas para o desempenho dessa função, nos termos do artigo 159, § 1o, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, consoante se extrai dos Termos de Compromisso (id. 17713459, p. 03/04), as investigadoras de polícia
Karina Hassen Borges
e
Marineide Oliveira Ferreira Sanches
foram nomeadas como peritas
ad hoc
, registrando a fidedignidade da voz dos interlocutores nos registros de áudio questionados, conforme se infere dos respectivos Autos de Reconhecimento de Voz (id. 17713459, p. 05/06).

Saliente-se que o magistrado condutor da ação penal oportunizou às partes manifestação quanto ao laudo no prazo de 05 (cinco) dias (decisão de id. 17713460, p. 01), sendo aquela determinação publicada no DJe em 14.07.2014 (id. 17713461, p. 01), sem qualquer manifestação da defesa do apelante.

A propósito, nos atos processuais subsequentes – audiências de instrução realizadas em 10.11.2014 (id. 17713482, p. 01/02), 31.03.2015 (id. 17713494, p. 01) e em 26.06.2015 (id. 17712010, p. 01/02) – não houve qualquer impugnação apresentada pela defesa constituída pelo recorrente e, nos termos do artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas na instrução criminal devem ser arguidas oportunamente, até antes da apresentação das alegações finais. Logo, conforme bem alinhado na sentença, preclusa está a questão.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
, “
o silêncio da defesa, quando intimada para manifestar-se especificamente acerca da dificuldade técnica para a realização da perícia de voz por ela requerida (espectograma), deve ser interpretado como ausência de interesse na prova, tornando-a preclusa
” (STJ, Sexta Turma. HC 128.933/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Julgado em 13/09/2011. DJe 24/10/2011.).

Além de a diligência requerida ser prescindível, observa-se que, na hipótese, foram adotados os cuidados necessários para a obtenção da prova, sem qualquer impugnação da defesa ao tempo da sua colheita, sendo oportuno ressaltar, conforme bem pontuado nas contrarrazões, que a perícia possui valor probatório relativo, sendo avaliada em conjunto com as demais provas.

Com efeito, cumpre enfatizar que, no processo penal contemporâneo, o sistema de nulidades guia-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, pois, nos termos do Código de Processo Penal, “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
” (artigo 563).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade da perícia de voz
.

VOTO MÉRITO

Willian Ferreira Basto
, conhecido por
“Pica-pau”
, foi denunciado no bojo de ação penal oriunda da operação denominada “Primeiros Passos”, pela prática dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas (artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006), porque, em tese, no dia 04 de novembro de 2013, por volta das 11h52min, o coacusado
Fleury Alves de Oliveira
, vulgo “
Cascalho
”, foi flagrado por uma equipe de policiais civis, trazendo consigo, no interior de seu estabelecimento comercial denominado “Bar do Cascalho”, localizado na Rua Joana Cristino Cortes, n.o 20, Bairro Santo Antônio, em Barra do Garças/MT, uma trouxinha pesando 4,195g (quatro gramas, cento e noventa e cinco miligramas) de substância análoga à cocaína, entorpecente esse que lhe havia sido fornecido pelo apelante, para ser destinada à comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Contextualiza a peça acusatória, com relação ao recorrente, que, em razão da existência de autorização judicial, os terminais telefônicos de
Willian
e de
Fleury
estavam sendo monitorados, sendo que, no dia do fato, foi interceptada uma chamada realizada por este e recebida por aquele, em que
Fleury
dizia que havia um usuário querendo adquirir drogas, acertando-se que
Willian
levaria a substância entorpecente até o “Bar do Cascalho”, circunstância que, em tese, demonstra a associação entre ambos para realizar o comércio de substância ilícita em Barra do Garças.

Descreve a denúncia que a equipe de Policiais Civis se deslocou até as proximidades da residência de
Fleury
, passando a monitorar o local e, ao verificar que
Willian
chegou em uma motocicleta e adentrou na residência, foi realizada a abordagem. Constatou-se que, durante a diligência, o denunciado
Fleury
tentou esconder o entorpecente recebido em sua boca para desprezá-lo no ralo da pia, o que foi em vão, pois aquela atitude foi visualizada e impedida pelos policiais. Assim, imputa-se que ele trazia consigo uma trouxinha de substância entorpecente fornecida pelo denunciado
Willian
instantes antes. Relata-se que, na oportunidade, encontrou-se o valor de R$ 934,00 (novecentos e trinta e quatro reais) em espécie com
Willian
e, com o denunciado
Fleury
, o valor de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), em espécie, evidenciando tratar-se de dinheiro auferido com a comercialização de entorpecente.

Imputa-se, também, que, durante as investigações e interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, verificou-se que
Willian
é um dos responsáveis pelo abastecimento da substância entorpecente comercializada por
Fleury
no “Bar do Cascalho”.

Regularmente processada a ação penal,
Willian Ferreira Basto
foi condenado a 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, tão só pela prática do delito de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006).

Interposto o recurso de apelação criminal, a defesa técnica constituída pelo acusado almeja a absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade da conduta é extraída através do auto de prisão em flagrante delito (id. 17707991, p. 01), do boletim de ocorrência (id. 17707998, p. 01/04), do laudo de constatação (id. 17708450, p. 01/04), do laudo pericial (id. 17709984, p. 04), dos relatórios das interceptações telefônicas e da prova oral amealhada em ambas as fases procedimentais.

Interrogado na fase extrajudicial, o acusado
Willian Ferreira Basto
negou haver praticado o tráfico de entorpecente, pois no momento da abordagem policial, horário anterior ao almoço, havia passado no Bar do Cascalho apenas para tomar pinga e nada foi encontrado consigo. Na fase judicial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio.

Os investigadores de polícia
Esly Borges Massena
,
Juliano Baccin
e
Aurélio Dourado Barros
, que participaram do acompanhamento das interceptações telefônicas e prisão em flagrante do apelante, ouvidos em juízo, foram precisos em apontar que no dia do fato ele foi ao estabelecimento comercial de
Fleury Alves de Oliveira
para entregar uma pequena quantidade de droga que seria disponibilizada para comercialização.

Esly Borges Massena
, ao ser inquirido em juízo, confirmou a traficância por parte do acusado
Fleury Alves de Oliveira
, quem, no dia do flagrante, havia recém recebido entorpecentes do acusado
Willian Ferreira Basto
para repassar a terceiros, fato esse observado no curso da interceptação telefônica:

“
Defesa de Fleury
: (04’03”) o senhor se recorda o que foi encontrado lá na residência do senhor Fleury?
Esly
: Foram vários objetos apreendidos. (...) quando nós chegamos,
eu encontrei o invólucro da droga, estava em cima da pia, e estava com um cheiro muito forte como se ele tivesse desembrulhado naquela hora, e ele colocou a droga na boca, só que aí ele ficou agoniado, não sei se a droga começou a fazer efeito. Ele pediu para ir na pia. Na hora que eu percebi que ele ia jogar algo na pia eu coloquei o dedo no ralo da pia e dei um empurrão nele, aí na hora que ele soltou a droga ela caiu dentro do copo, a pedra de pasta-base
.
Defesa de Fleury
: Ela estava enrolada num...
Esly
:
Não, antes ela estava enrolada, quando nós chegamos ele já tinha desenrolado, porquê eu encontrei o invólucro, estava em cima da pia como odor recente, estava bem forte
.
Defesa de Fleury
: Foi só essa pequena substância entorpecente?
Esly
:
Foi, a quantidade foi pouca. Era o tipo dele negociar, pois ele pegava sempre pouca quantidade, a gente estava acompanhando ele pelo monitoramento telefônico também, e ele sempre pegava pequenas quantidades, sempre pedia de uma, duas cabecinhas para os clientes dele
.
Defesa de Fleury
: Os senhores chegaram a ouvir ou conversar com algum suposto comprador de droga lá no bar do cascalho?
Esly
: Sim. Foi ouvido o Marquinhos que, inclusive caiu em várias ligações telefônicas ele pedindo drogas para o Cascalho, se oferecendo para passar roupas em troca de drogas, querendo comprar fiado, e o cascalho se negava a vender pra ele, porque acho que já conhecia o Marquinhos né, que não era muito bom para pagar.
(...) Juiz
: Você pode me explicar como que aconteceu essa operação desde o início da interceptação?
Esly
: A gente já estava investigando muitos furtos ali na região e receptação. O Fleury, o Cascalho, nós já havíamos prendido ele antes por receptação, e tínhamos a informação de que ele estava vendendo drogas e ele recebia coisas, mercadorias de valor alto e pegava a preço baixo em troca de droga, inclusive esse Marquinhos é viciado em drogas.
Juiz
: Então ele recebia produtos de furto e trocava por drogas?
Esly
: Isso, por drogas. Furto, roubo, e as vezes vendia também para pessoas, tinha esse Marquinhos que é cliente, faz pequenos furtos e é viciado em droga.
Juiz
: Marquinhos seria o Marcos Carvalho?
Esly
: Isso. O Anderson a gente já sabia, ele não está no caso aí, fazia tráfico de drogas também.
Aí na decorrência surgiu o Willian, inclusive na segunda parte da operação, foi quando a gente viu que ele sempre passava droga, a gente conhecia ele pela voz, aquela voz tranquila, voz calma, então a gente identificou o terminal dele, estava no nome da mãe dele a senhora Luzeni. Foi aí que ele foi incluído nas investigações
.
Juiz: (10’59”) O Willian fornecia a droga e o Fleury fazia a comercialização? Esly: Isso.

Juiz
(12’14”) Consta aqui na denúncia que após a prisão do acusado Fleury, seu aparelho celular continuou interceptado sendo que por sua vez tratava de uma ligação entre ele, Fleury, e a pessoa de Anderson...
Esly
: Na verdade meritíssimo, só corrigindo, essa ligação era do telefone do Anderson que estava interceptado e um telefone de dentro da cadeia que foi o que eles se comunicaram.
Juiz
: E Anderson...
Esly
: Conversa com Fleury sobre a prisão.
Juiz
: E falando que ele foi preso porque ele tinha acabado de receber droga do Willian?
Esly
: Do Willian, isso, realmente. (...)”
(depoimento da testemunha
Esly Borges Massena
; Relatório de Mídias, id. 17718477, p. 03).

Na fase judicial, o investigador de polícia
Juliano Baccin
afirmou que visualizou o momento em que o acusado
Willian Ferreira Basto
entregou ao acusado
Fleury Alves de Oliveira
algo que aparentava ser substância entorpecente, sendo realizada a abordagem logo em seguida, logrando-se localizar uma porção de pasta-base em posse de
Fleury
e dinheiro em posse de
Willian
:

“
Juliano Baccin
: (01’50”)
quando ele (Willian) chegou que a gente percebeu que ele estava entregando alguma coisa a gente se deslocou até lá
.
Defesa de Willian
: Entre o momento que ele chegou e o que vocês abordaram quanto tempo se passou?
Juliano Baccin
: Muito pouco tempo.
Defesa de Willian
: Mas você disse que percebeu que eles estavam trocando alguma coisa, vocês visualizaram?
Juliano Baccin
:
Deu para ver ele chegando e que o Fleury veio de encontro com ele
.
Defesa de Willian
: E aí? Os dois foram para dentro do bar?
Juliano Baccin
: Não, eles ficaram de fora. Ele só entrou quando a gente chegou, aí o Fleury entrou.
Defesa de Willian
: Aí ali fora mesmo o Willian deu alguma coisa para o Fleury?
Juliano Baccin
: Aparentemente ele passou alguma coisa sim
.
Defesa de Willian
: Mas aí o Willian foi preso com dinheiro?
Juliano Baccin
:
Isso
.
Defesa de Willian
: E a droga foi presa com o Cascalho?
Juliano Baccin
:
Sim senhor
.
Defesa de Willian
: E a polícia acha que esse dinheiro veio da venda dessa droga para o Fleury?
Juliano Baccin
: Pela nossa investigação sim.
Defesa de Willian
: Mas a negociação se deu tudo ali fora?
Juliano Baccin
: Tudo ali fora. (...)
Juiz: O senhor viu a droga que foi apreendida? Juliano Baccin: Vi. Juiz: O senhor pode mostrar com a mão mais ou menos a quantidade que era? Juliano Baccin: Era umas pedrinhas de um tamanho assim (gesticula). Juiz: Então elas poderiam simplesmente serem trocadas por um cumprimento? Juliano Baccin: Sim. Não era tão volumoso não. Juiz: Então eles se cumprimentaram e já passou. Era possível então pela quantidade? Juliano Baccin: Sim.
” (depoimento da testemunha
Juliano Baccin
; Relatório de Mídias, id. 17718477, p. 04).

Por sua vez, a testemunha
Aurélio Dourado Barros
relatou ao juízo que, já preso,
Fleury
manteve conversa telefônica com
Anderson
, cujo ramal telefônico estava interceptado em razão de outra investigação, sendo que, na ocasião, o corréu narrou o episódio delitivo em apuração:

“
Juiz
: (13’09”) O senhor tomou conhecimento que um deles teria ligado para uma terceira pessoa que estava interceptada e confirmou que foi preso recebendo drogas?
Aurélio
:
Tenho conhecimento, tanto que está nos áudios, que foi descrito, está nos autos aí, uma outra pessoa ligou pra ele e perguntou em qual cela ele estaria, referia um outro preso que estaria lá dentro, e ele falou “pois é, a polícia chegou, foi um “tropelo” danado, no momento o Willian tinha acabado de passar a droga pra mim e eu paguei, e quando ele estava saindo a polícia abordou e eu corri para dentro, mas aí não teve como, os caras pegou, mas pegou pouca coisa né, duas gramas, três gramas
”.
Juiz
: (16’48”) Mas alguma coisa que o senhor queira falar?
Aurélio
: É isso né,
durante as investigações constatamos que realmente ali, o Willian estava fornecendo a droga realmente para o senhor Fleury, e ele tinha essa cautela de, para dificultar a ação da polícia eles faziam a transação bem obscura mesmo para que não pudesse ser percebido
.” (depoimento da testemunha
Aurélio Dourado Barros
; Relatório de Mídias, id. 17718477, p. 03).

Conforme bem alinhado pelo magistrado de primeira instância, os relatos dos investigadores de polícia são corroborados pelos áudios produzidos em sede de interceptação telefônica regularmente precedida de ordem judicial, aptos para atestar a tese de que, no dia do fato,
Fleury Alves de Oliveira
ligou para
Willian Ferreira Basto
, solicitando-lhe que fosse até a sua residência/bar, pois tinha alguém “agoniado” à espera de algo que, posteriormente, descobriu se tratar de substância entorpecente efetivamente comercializada entre ambos. Observe-se:

“
Chamada do Guardião: 9377699.WAV (PG. 148/149-Apenso)

Data: 04/11/2013

Hora da chamada: 11:41:00

Telefone do Alvo: (66) 9282-0985

Telefone do interlocutor: (66) 9283-0339

Transcrição
: (...)

Willian: oi

Fleury: cê pode vim aqui em casa agora?

Willian: rapaiz, só se for daqui umas meia hora

Fleury: moço, mas tem um cabra ali aguniadim (risos)

Willian: é porque eu to aqui na vila maria resolvendo um negócio aqui óh

Fleury: demora mais ou meno

Willian: umas meia hora a quarenta minuto, eu vô demorá aqui

Fleury: então tá! Eu tô esperando ocê aqui

Willian: falô

Fleury: falô.

Chamada do Guardião: 9386401.WAV (PG. 150/151- Apenso)

Data: 05/11/2013

Hora da chamada: 16:42:00

Telefone do Alvo: (66) 9219-9163

Telefone do interlocutor: (66) 9217-5182

Transcrição:
(...)

Wanderson: pegô o que co cê

Fleury: pegou um pedacim lá, rapaiz! Capaiz que dá umas duas grama, mais ou menos

Wanderson: umas duas?

Fleury: umas duas grama eu acho

Wanderson: eu acho que falaram pra nete que pegaro o cê com...

Fleury: ãn?

(...)

Wanderson: falaro que pegaro trem co cê que dava umas sessenta grama e também pegaro trem roubado lá pegaro uma moto lá dentro

Fleury: pois é mas pois é mas a... Eles pegaro dava mais ou menos umas treis grama. Se der treis grama

Wanderson: e...é foda, hein?

Fleury: pois é! Vamu vê que que vai virá

Wanderson: por que o Willian mais o cabeção heim porque que o willian mais o cabeção desceu se eles num pegaro nada com eles?

Fleury: ãn?

Wanderson: porque que o Willian mais o cabeção desceu se eles num pegaro nada com eles?

Fleury: uai pois é uai eu num sei não, cumpadi. Mas eu acho que eles viu o Willian me entregando o trem

Wanderson: ah foi antes disso?

Fleury: ãn?

Wanderson: eles pegaro ocê depois que ele entregou pro cê?

Fleury: foi, uai! A hora que o Willian me entregou que ele foi saindo eles embarcô ele... Uai.

Wanderson: ah não! Então na hora que ele entrego pro ce e saiu ele... e pegaro... aí a polícia pego oce

Fleury: foi! Não quando ele entrego o... Que eu paguei ele ele saiu eu entrei pra dentro eu escutei só o trupelo a polícia a polícia já entrando pra dentro... No chão

Wanderson: nossa (...)
.”

Quanto às alegações postas pela defesa nas razões recursais, observa-se que, de fato, o réu não era originariamente investigado, porém no curso das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, manteve conversa com o coacusado
Fleury
, combinando a entrega de pequena porção de droga, circunstância que foi verificada
in loco
pelos investigadores de polícia que faziam o acompanhamento das conversas.

Não deve prosperar, ainda, a alegação de que os agentes de segurança pública não teriam sido fiéis ao relatar a sucessão fática observada na cena criminosa, diante do pequeno tempo decorrido entre a ligação interceptada e a prisão (aproximadamente onze minutos, segundo a defesa), pois explicitaram que a investigação já estava em curso, com alguns elementos colhidos, sendo possível extrair que, àquela altura, já havia a precisa delimitação de onde seria o local denominado “Bar do Cascalho”, conhecido como ponto de comércio ilegal de entorpecentes.

A tese aventada pela defesa, de que o réu foi abordado tão logo chegou na casa de
Fleury
, inexistindo tempo hábil para entrar na residência deve ser refutada, pois, conforme bem explicado pelo investigador
Juliano Baccin
em juízo, pela quantidade, tamanho e formato da droga encontrada, era possível a transmissão do entorpecente de
Willian
para
Fleury
com um simples aperto de mão, disfarçando-se bem a entrega espúria.

Consoante explicado pelos investigadores, ao contrário do quanto posto na apelação, a ligação do dia posterior, em que
Fleury
figura como interlocutor e descreve com clareza a cena do delito, é apta para comprovar a prática delitiva, pois extraída do curso de outra investigação. Observe-se que autenticidade da voz do interlocutor foi atestada por meio de perícia.

O fato de não haver sido apreendida droga com o apelante, nem em sua residência, assim como a tese de que o dinheiro encontrado com o réu não é compatível com a pequena quantidade de droga encontrada com
Fleury
são irrelevantes, pois após a manutenção de conversa combinando a entrega da droga, o apelante foi visto, pelos investigadores de polícia que acompanhavam a conversa telefônica interceptada, efetivamente entregando o entorpecente ao corréu.

Enumeradas e analisadas as provas, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a prisão em flagrante possibilitam chegar à mesma conclusão alinhada na sentença, tendo em vista a demonstração da existência e suficiência de provas que lastreiam a condenação, que se encontra amparada nos harmônicos depoimentos dos investigadores de polícia em consonância com os registros extraídos da interceptação telefônica.

Enfatize-se, no ponto, que se encontra pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de grande valia, pois, sendo agentes públicos, é desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo.

Nesse sentido, as declarações policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas,
sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos, apenas corroboram as provas produzidas
, circunstância a desconstituir portanto, qualquer tese defensiva a dizer com sua suposta inidoneidade ou desvalor.

Embora a quantidade de entorpecente apreendida tenha sido pequena, os demais elementos de prova existentes são suficientes para a comprovação da traficância, sobretudo porque a droga entregue ao corréu era destinada ao comércio ilegal, uma vez que atenderia a um usuário que se encontrava “agoniado”.

Com efeito, apresenta-se perfeitamente delineada a autoria delitiva e, à vista disso, é inequívoca a prática do crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 por
Willian Ferreira Basto
, motivo por que
deve ser mantida a condenação do acusado
.

Registre-se que a imposição do regime inicial fechado decorre da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, § 2o, do Código Penal, não havendo fundamento, pois, para o seu abrandamento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Willian Ferreira Basto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020